Tribunal: CARF
Processo: 18186.000123/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.000123/2010-65
RESOLUÇÃO
2001-000.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ANGELO COCCOLIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja juntado aos
autos a DIMOB que ensejou a autuação. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Raimundo Cássio Gonçalves Lima (presidente), Wilderson Botto, Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca e Rosimery Brandao Barbosa.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me de parte do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do ano-
calendário de 2008 (fls. 07 a 12), tendo sido apurada omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000123/2010-65
2
de pessoas físicas no total de R$ 19.067,24, omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício de R$ 18.745,33 e dedução indevida de previdência oficial de R$ 1.633,50.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de lançamento.
Por meio da impugnação de fls. 02 a 05, o contribuinte contesta o lançamento, alegando, em
síntese, que pagou a parcela do credito tributário relativa à omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo empregatício e dedução indevida de previdência oficial. Quanto à omissão de aluguéis,
informa que sua esposa declarou a metade dos rendimentos dos imóveis, conforme certidão de
casamento, declaração de ajuste anual, entre outros elementos de prova.”
Decisão da DRJ de fls. 53/55 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA
OFICIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra essas infrações, tais matérias se tornam não
impugnadas encontrando-se fora do presente litígio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Não restou provado que no rendimento declarado pelo cônjuge estaria inserida a metade dos
rendimentos que constaram na DIMOB do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 62/84 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. Em síntese, alega que é casado sob o regime de comunhão parcial de bens e que sua
esposa e que os valores recebidos a título de aluguéis foram lançados nas DIRPF’s de cada um
deles, na proporção de 50%. Apresenta novamente as provas já trazidas juntamente com a
impugnação.
Despacho de encaminhamento de fls. 166 determinou que os autos fossem
incluídos em lote/sorteio e foram a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000123/2010-65
3
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

II – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme relatado, trata-se de discussão de IRPF relativo ao ano-calendário 2008
por suposta omissão de:
 Rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 18.745,33;
 Rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física no valor de R$
19.067,24;
 Dedução indevida relativa à previdência social no valor de R$ 1.633,50;
Quanto ao primeiro e ao terceiro itens, já em sede de impugnação salienta que
discorda da autuação, mas que, em razão de análise de custo x benefício, seguiu com o
pagamento do imposto exigido.
Assim, somente está em discussão o ponto relativo a omissão de valores recebidos
a título de aluguéis de pessoas físicas.

III – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme já salientado, a decisão da DRJ manteve a autuação a partir do seguinte
fundamento:
“A fiscalização apurou uma omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de PF no valor de R$
19.067,24, pois o contribuinte declarou apenas R$ 27.430,42, mas a DIMOB apontou o montante de
R$ 46.497,66.
O contribuinte informa que sua esposa declarou a metade dos rendimentos dos imóveis,
conforme certidão de casamento, declaração de ajuste anual, entre outros elementos de prova.
Analisando-se os documentos juntados ao processo, verifica-se que não restou provado que no
montante de R$ 32.320,49 declarado pelo cônjuge do contribuinte estaria inserida a metade dos
rendimentos dos imóveis (fl. 15 e 44 a 52).
Portanto, fica confirmada a omissão apurada pela fiscalização.”
Importante salientar que esse é todo o conteúdo decisório do acórdão de primeira
instância.
Em sede de impugnação o contribuinte apresentou os seguintes documentos:
 Cópia de certidão de casamento – fls. 15;
 Demonstrativo de apuração do carnê-leão do ano-calendário de 2008
emitido em seu nome no qual constou o valor de R$ 27.430,24 recebido a
título de aluguéis de pessoas físicas – fls. 16 e 25;
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000123/2010-65
4
 Cópia de sua DIRPF ano-calendário 2008 na qual constou o valor de R$
27.430,42 declarados como valores recebido de aluguéis pagos por pessoas
físicas, tendo ainda sido declarados 22 bens imóveis – fls. 17/24;
 Cópia da DIRPF ano-calendário 2008 de sua esposa na qual constou o valor
de R$ 32.320,49 declarados como valores recebido de aluguéis pagos por
pessoas físicas, tendo ainda sido declarados 2 bens imóveis – fls. 26/30;
 Informe de rendimentos de aluguéis recebidos em seu nome de janeiro a
maio/2008 do imóvel localizado na Rua ...., no 34 – valor total líquido de R$
462,28 – fls. 31;
 Informe de rendimentos de aluguéis recebidos em seu nome de janeiro a
maio/2008 do imóvel localizado na Rua ...., no 1253, casa 2 – valor total
líquido de R$ 569,65 – fls. 32;
 Informe de rendimentos de aluguéis recebidos em seu nome de janeiro a
dezembro/2008 sem a identificação do imóvel – valor total de R$ 28.748,86
– fls. 33;
 Informe de rendimentos de aluguéis recebidos em seu nome de janeiro a
dezembro/2008 do imóvel localizado na Rua ...., 328 apto 416 – valor total
de R$ 4.964,40 – fls. 34;
 Informe de rendimentos de aluguéis recebidos em seu nome de janeiro a
dezembro/2008 do imóvel localizado na Al ...., 1360 apto .... – valor total de
R$ 12.954,89 – fls. 34;
 Informe de rendimentos de aluguéis recebidos em nome de sua esposa de
janeiro a dezembro/2008 sem a identificação do imóvel – valor total de R$
7.901,29 – fls. 35;
Todos os imóveis que foram identificados nos documentos apresentados – e acima
mencionados – foram declarados na DIRPF do Recorrente.
Com o recurso voluntário são trazidos os documentos de fls. 89/164, quais sejam:
cópia das DIRPF do autuado e de sua esposa, cópia da certidão de casamento. Os únicos
documentos novos apresentados são as cópias das DARF’s de pagamento do IR de ambos e os
documentos de fls. 163/164, a saber: comprovante anual de rendimento de aluguéis do ano-
calendário 2008 no valor de R$ 4.964,40 do imóvel localizado na Rua ..., 328 apto 416 – mesmo
teor do documento já juntado às fls. 34 e comprovante anual de rendimento de aluguéis do ano-
calendário 2008 no valor de 12.954,89 do imóvel localizado na Al ..., 1360 apto ... – fls. 34.
Ou seja, sequer houve inovação de documentos relevantes para o deslinde do feito
em sede recursal que não tenham sido apresentados juntamente com a impugnação, mas
importante deixarmos assentadas todas as provas apresentadas.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000123/2010-65
5
O argumento do Recorrente é que na DIRPF de sua esposa foi declarado o valor
total de rendimentos tributáveis de R$ 32.350,49 sendo: i) R$ 4.890,00 recebidos a título de
trabalho não assalariado e; ii) R$ 27.320,49 correspondente aos 50% dos valores de aluguéis
recebidos pelo casal – mesmo valor constante em sua DIRPF, não havendo que se falar em
omissão.
Ocorre que, compulsando os autos, não localizei cópia da DIMOB que ensejou a
autuação. Entendo ser imprescindível a análise desse documento para verificar se as alegações do
sujeito passivo procedem, ou não.
A DIMOB é o documento que embasou a autuação e, por consequência, foi o
fundamento da defesa do sujeito passivo. Como ele não consta nos autos, é imperioso que seja
anexado para que o caso possa, então, ser devidamente apreciado.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que
seja juntado aos autos a DIMOB que ensejou a autuação. Após, retornem os autos para
julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 171
DF CARF MF
Original